Tribunal: TJDFT
Processo: 0706919-06.2025.8.07.0005
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. DEVOLUÇÃO DO VALOR. ENCERRAMENTO DO GRUPO. RETENÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais "para condenar a ré a restituir ao autor, no prazo de 30 dias a contar de encerramento do grupo, R$ 14.930,00 (já abatida a taxa de administração – R$ 5.245,00), com correção calculada com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembleia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1o, da Lei 11.795/2008. Os juros de mora mensais, consoante taxa legal estabelecida nos termos do artigo 406, § 1o e § 3o do Código Civil, observada a Resolução CMN 5171/2024, incidirão a partir do primeiro dia após o prazo de 30 dias para devolução dos valores."
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) restituição imediata dos valores pagos no contrato de consórcio; e (ii) direito à retenção de taxa de administração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com fundamento no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 76543520), defiro a gratuidade de justiça ao autor recorrente.
4. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (CDC, arts. 2o e 3o).
5. Em 15/12/2023 o autor celebrou contrato de participação em grupo de consórcio (Grupo 1030, cota 0719), com previsão de encerramento em 80 meses (ID 76542886), requerendo a rescisão contratual em 21/10/2024, ocasião em que havia pago o valor de R$20.175,00 (ID 76542887).
6. Após o encerramento do grupo, o consorciado desistente tem direito à devolução das parcelas pagas em até 60 dias, em obediência ao art. 31, I, da Lei no 11.795/2008 e à Súmula 1 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Inaplicável o Tema Repetitivo no 312 do STJ, que trata de contrato de consórcio anterior à vigência da Lei no 11.795/2008.
7. Nesse contexto, deve ser afastada a possibilidade de imediata devolução dos valores pagos pelo autor, importando destacar que o prazo de 30 dias fixado na sentença deve ser mantido, por força do princípio da proibição da reformatio in pejus. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1939812, Rel.a Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 04/11/2024.
8. Outrossim, no tocante à taxa de administração, a Súmula n.o 538 do STJ dispõe: “As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.” Em decorrência, a taxa de administração é legítima e deve incidir sobre o montante efetivamente pago pelo autor, sob pena de configurar onerosidade excessiva e enriquecimento sem causa, conforme determinado na sentença recorrida. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1977147, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 10/03/2025.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
10. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, suspensa sua exigibilidade ante a gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
11. Com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022, o juízo de origem nomeou advogado dativo ao autor para fins de apresentação de recurso inominado. Assim, em face dos critérios legais definidos, arbitro os honorários do advogado dativo do autor em R$500,00 (quinhentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deve ser expedida pela instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.795/2008, art. 31, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.o 538; TJDFT, Acórdão 1939812, Rel.a Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 04/11/2024; Acórdão 1977147, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 10/03/2025.